Tribunal: TJPA
Processo: 0004383-94.1999.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0004383-94.1999.8.14.0000

AUTORIDADE: PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ -PRODEPA

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNALDE CONTAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA PELO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS DENUNCIADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRETENSÃO DE DAR REGULAR PROCESSAMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO ENFRENTARAM AS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO DE CONTAS.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE
.

1-

O cerne da questão versa sobre a alegação de que a ausência da análise da matéria de defesa apresentada pelo impetrante junto ao
Tribunal de Contas do Estado-
TCE/PA viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

2-Ao longo do Mandado de Segurança observa-se que a pretensão dos impetrantes
é a cassação da decisão da Autoridade Coatora, que opinou pelo arquivamento dos Embargos de Declaração naquela Corte de Contas, para que sejam enviados primeiramente ao Ministério Público, para sua manifestação e posteriormente ao Plenário, prosseguindo com ulteriores de direito.

3-Tal pretensão fundamenta-se na alegação de cercamento de defesa, ante a suposta omissão do Relator do processo naquela Corte de Contas, acerca da efetiva prestação dos serviços contratados, o preço pago e, ainda, o estado de necessidade da empresa pública, alegando que restou consignado em referido voto que referidos assuntos já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento do recurso de reconsideração.

4-Na própria análise feita pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário, após análise ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, consignou-se não haver ilegalidade no fato de o Presidente do TCE-PA ter indeferido, monocraticamente e sem oitiva do
parquet
, o recurso de embargos de declaração, uma vez que amparado nas regras regimentais daquela Corte de Contas.

5-Desta forma,
a pretensão dos impetrantes quanto
a cassação da decisão de arquivamento dos Embargos de Declaração pela Autoridade Coatora, no TCE-PA, restou devidamente rechaçada, contudo, o STJ apontou a necessidade do exame do mérito quanto às alegações do impetrante, concernentes na violação do contraditório e ampla defesa.

6-Dos documentos trazidos na inicial, denota-se que a Representação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados em razão do contrato firmado entre a PRODEPA e o Escritório de Advocacia Barra Brito, fora julgada por meio do Acórdão nº 25.145, que considerou ilegal a contratação direta do Escritório de Advocacia, não tendo restado configurada justificativa para a ausência de processo licitatório, pelo que se condenou o Impetrante Antônio Moraes da Silveira à devolução da despesa irregular aos cofres públicos.

7-Apresentado recurso de Reconsideração em que o Impetrante alegou não haver dolo ou má-fé ou mesmo dano ao erário e, principalmente, que a decisão foi contrária a súmula 16 e assento jurisprudencial daquela Corte de Contas, verifica-se que, por ocasião de
seu julgamento (Id
7129182 - Pág. 14 a Id 7129183 - Pág. 2)
, a Corte de Contas não se manifestou em relação às alegações trazidas na defesa do Impetrante.

8-A seu turno,
da leitura do Acórdão nº 27.809
-TCE/PA
(Id
7129183 - Pág. 3/5) que julgou os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, não se vislumbra qualquer análise das teses trazidas na defesa. Contudo,
o
s segundos Embargos de Declaração (Id
7129155 - Pág. 11-fls. 47) foram
inadmitidos sob o fundamento de que a questão teria sido enfrentada
pelo Acórdão administrativo.

9-Desta forma, em novo julgamento, diante da anulação do Acórdão recorrido pelo STJ, para emissão de pronunciamento sobre a ausência de análise, pelo TCE-PA, da matéria de defesa administrativa do impetrante, impõe-se à concessão da segurança para que àquela Corte de Contas aprecie a questão trazida nas alegações em sede de Embargos de Declaração.

10-
SEGURANÇA CONCEDIDA. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de NOVO JULGAMENTO do MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº 0004383-94.1999.8.14.0000) impetrado por ANTONIO MORAIS DA SILVEIRA, em razão de acórdão nº 41.470 (Id
7129297-
fls. 205/210), de relatoria do Exmo. Des. João Alberto Castello Branco de Paiva, que julgou improcedente o mandado de segurança por inexistir liquidez e certeza no alegado e excluiu o PRODEPA - Processamento de Dados do Estado do Pará dos efeitos da decisão condenatória preferida pelo Tribunal de Contas do Estado, na qual objetivava anular ato do CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

Denegada a segurança por meio do Acórdão
nº 41.470 (Id 7129297) e rejeitados os Embargos de Declaração (Acórdão nº 81.940), foram interpostos Recursos Ordinários pelos impetrantes, sendo que o recurso manejado pela
Processamento de Dados do Estado do Pará – PRODEPA
não fora conhecido pelo STJ, uma vez que ausente o interesse jurídico recursal.

O Recurso Ordinário interposto por ANTONIO MORAIS DA SILVEIRA teve parcial provimento pelo STJ, para anular o acórdão recorrido e determinar que este Tribunal profira novo julgamento, manifestando-se expressamente sobre a alegação de que a ausência da análise da matéria de defesa apresentada pelo impetrante junto ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/PA viola ou não os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Consta dos autos do Mandado de Segurança que foi instaurado junto ao Tribunal de Contas do Estado procedimento a fim de apurar Denúncia formulada pelo SINDPD (Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado do Pará), autuado sob o nº 96/58267-3, mediante a qual foi questionada a contratação de Escritório de Advocacia com o objetivo de defender os interesses da PRODEPA em Ações Trabalhistas.

Aduzem os impetrantes que a denúncia alegava irregularidades na justificativa legal que fundamentou a referida contratação por dispensa de licitação.

Afirmam que em razão da denúncia ter sido admitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, foi citado o embargante para apresentar defesa, ocasião em que foi arguido o seguinte:

Que a PRODEPA instaurou 04 (quatro) procedimentos licitatórios na tentativa de contratar Escritório de Advocacia, o que não logrou êxito, diante das várias impugnações e recursos dos licitantes, o que inviabilizou todos os processos licitatórios em abertos, nos termos da documentação em anexo (publicação no D. O. E. dos cancelamentos e revogações);

Que a PRODEPA encontrava-se sem profissional que a defendesse nas várias ações trabalhistas ajuizadas, e nas que possivelmente seriam ajuizadas, decorrentes do desligamento de aproximadamente 251 empregados de seu quadro, em virtude de terem sido contratados sem concurso público por administrações anteriores e após a vigência da Carta Magna de 1988;

Que a situação e o risco que a Administração Pública passava poderia trazer graves prejuízos para o erário, caso não tivesse a assistência jurídica devida nos processos em referência;

Que o preço preposto encontrava-se abaixo do valor da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará – OAB/PA, fato, inclusive, que foi objeto da manifestação do Ministério Público, atestando que o valor de R$ 70,00 por ação, o que perfaz R$ 3.000,00, é menor que o preço de mercado dado a quantidade de processos existentes;

Que em razão do tumulto e demora causados nos procedimentos licitatórios anteriormente abertos, todos sem sucesso, a empresa resolveu contratar o Escritório de Advocacia Barra Brito S/C, que já tinha prestado serviços à empresa, portanto, conhecedor das pendencias existentes, por dispensa de licitação, pois caso a empresa não adotasse uma decisão imediata seria grande o prejuízo para o erário.

Alega que apresentada a defesa ante a denúncia, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico, posteriormente ao Ministério Público e, após, ao relator para voto e inclusão em pauta de julgamento e como resultado do julgamento, a empresa foi compelida a rescindir o contrato de prestação de serviços de advocacia e o seu Presidente, ora impetrante, condenado a glosar, devolver aos cofres públicos o valor de seis meses pagos aquele título, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Apontam que inconformados com a decisão, os impetrantes recorreram da decisão através de recurso de reconsideração, requerendo a sua reforma, pois achavam injusta glosa quantias pagas, uma vez que o serviço fora prestado e o valor pago estava abaixo da tabela de mercado da

OAB/PA
, além de não haver dolo ou má-fé ou mesmo dano ao erário e, principalmente, que a decisão foi contrária a súmula 16 e assento jurisprudencial daquela Corte de Contas.

Informam que os autos foram remetidos ao Setor Técnico, posteriormente ao Ministério Público e, finalmente, ao relator para voto e nova inclusão em pauta de julgamento, não tendo o Conselheiro relator Lauro Sabbá se manifestado sobre as razões do recurso, apenas fazendo prevalecer sua força judicante, concluindo por:

“O recurso é tempestivo, tendo sido subscrito por pessoa habilitada, preenchendo os pressupostos para sua admissibilidade. No mérito o apelo não trás [sic] qualquer elemento capaz de alterar a decisão anterior, estando cabalmente configurado a irregularidade na contratação efetuada pelo
PRODEPA e o Escritório de Advocacia supramencionado. Por conseguinte, conheço do recurso interposto, porém nego-lhe provimento, mantendo a decisão do V. Acórdão 24.145, de 14 de agosto de 1997.” [sic]

Discorrem que n
ão conformados com a decisão, por ser contrária do art. 458, do CPC/73, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração com Efeito Modificativo, onde requereram a manifestação do Tribunal de Contas do Estado acerca da seguinte:

a) da omissão no julgamento do estado de necessidade da administração pública – a empresa pública necessitava naquele momento de profissionais que a defendessem em juízo, sob pena de ser aplicada a revelia até que tal profissional fosse contratado mediante processo licitatório;

b) da contraprestação dos serviços – os serviços efetivamente prestados, conforme se atestou, inclusive, pelos pareceres do Relator e sua Assessoria, com valores bem abaixo de mercado, o que não foi analisado na r. decisão acima transcrita; (...)

c) do parecer do Ministério Público – a eminente Procuradora do Ministério Público do Trabalho junto ao TCE/PA, Dra. Maria Helena Loureiro opinou por não mandar glosar as quantias pagas pelos serviços efetivamente prestados, sem que tenha havido a manifestação sobre este parecer, no julgamento acima referido.

Alegam que na manifestação da Consultoria Jurídica, esta opinou pela admissibilidade dos Embargos de Declaração interpostos, face à observância dos preceitos legais que norteiam o pleito, encaminhando os autos ao Conselheiro Relator.

Sustentam que não fora ouvido o Ministério Público, sendo o processo remetido à Plenário, tendo o Conselheiro Relator proferido o seguinte voto:

“É de uma clareza solar, que a intenção do Embargante é protelar o feito. Utiliza-se de um remédio jurídico impróprio para mudar a decisão do Acórdão atacado. Em momento algum houve qualquer omissão no decisum, como argumenta o interessado. A finalidade do Embargante não é o esclarecimento de pontos obscuros ou omissos, mais [sic] mudar uma decisão via embargos de declaração, sendo que tal assunto já foi objeto de apreciação por ocasião do julgamento do Recurso de Reconsideração. Assim, conheço dos presentes EMBARGOS, mas rejeito-os, por inexistir omissão no Acórdão 27.207, de 10 de dezembro de 1998.

Os impetrantes destacam que, a
duzindo cerceamento de defesa e atropelos processuais,
impuseram novos embargos de declaração com efeitos modificativos informando que em nenhum momento o Conselheiro Relator se manifestou acerca da efetiva prestação dos serviços contratados, o preço pago, e ainda, o estado de necessidade da empresa pública, porém, foi alegado em seu voto que tal assunto já foi objeto de apreciação por ocasião do julgamento do recurso de reconsideração.

Alegam que a matéria jamais teve a prestação da tutela jurisdicional administrativa, requerendo ao fim que seja concedido, liminarmente, a segurança requerida, para que sejam sustados os efeitos da decisão da Autoridade Coatora, que opinou pelo arquivamento do recurso interposto, para que sejam enviados primeiramente ao Ministério Público junto àquela Corte, para sua manifestação e posteriormente ao Plenário, prosseguindo com ulteriores de direito.

Deferida a liminar (Id
7129208 - Pág. 12/13-
fls. 142/143
), foram
prestadas informações pelo Presidente do TCE pugnando pela improcedência das alegações do Impetrante, bem como, comunicando o cumprimento da determinação no que se refere a liminar (Id
7129209 - Pág. 3/11-
fls. 146/154)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou (Id
7129213 - Pág. 1 a Id 7129295 - Pág. 4 -
fls. 184/197) pela denegação do mandado de segurança.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide (Id
7129296 - Pág. 1 -
fl. 199), sendo o feito julgado em seguida, cujo acórdão nº 41.470, restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ÓRGÃO PÚBLICO IMPETRADO, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, FOI REJEITADA, ADMITINDO-SE, CONTUDO, COMO PRELIMINAR DE, MÉRITO À SUA EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PELAS IRREGULARIDADES DETECTADAS, E OBJETO DE DENÚNCIA. QUANTO A ESSAS RESPONDE O PRESIDENTE DO ÓRGÃO E ORDENADOR DA DESPESA, QUE POR LEI É RESPONSÁVEL PELA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS DINHEIROS PÚBLICOS. O ATO ATACADO OBSERVOU O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, COMO TAMBÉM, AS FORMALIDADES ESSENCIAIS INDICADAS NO REGIMENTO INTERNO DA CÔRTE DE CONTAS. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS REGIMENTAIS REGEDORAS DA MATÉRIA, QUE CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE À CORTE DE CONTAS NÃO PODE SER ATRIBUÍDA QUALQUER ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.

Foram apresentados Embargos de Declaração (Id
7129298)
aduzindo omissão quanto aos pontos de questionamentos formulados pelo Impetrante, visando seja sanado o vício pa
ra reformar o r. acórdão, determinando que o TCE preste a tutela jurisdicional requerida pela parte, ou alternativamente, que seja retirado da condenação a obrigatoriedade da devolução das quantias pagas a título de honorários advocatícios, decorrentes de serviços prestados, nos termos da Súmula nº 16 e do Parecer do Ministério Público.

Em contrarrazões (Id
7129300 - Pág. 1/8
-
fls. 237/244), o
embargado requereu a rejeição dos aclaratórios.

Referidos embargos de declaração restaram rejeitados, consoante acórdão nº 81.940 (Id
7129302 -
fls. 254/259).

Fora apresentado recurso ordinário pelos Impetrantes (Id
7129361 – fls.
283/293),
requerendo a reforma dos acórdãos 41.470 e 81.940, para confirmar a liminar deferida, concedendo a segurança pleiteada, para sustar os efeitos da decisão da autoridade coatora que opinou pelo arquivamento do recurso interposto pelo Impetrante, a fim de que lhes seja conhecido o direito líquido e certo de terem seus embargos declaratórios contra o acórdão nº 27.809-TCE/PA, submetidos primeiramente à apreciação do Ministério Público junto aquela Corte do Estado do Pará, para após ser remetido ao Pleno daquela casa, permitindo a análise e manifestação da matéria embargada, atendendo-se ao devido processo legal, e garantindo a ampla defesa dos embargantes perante o TCE.

Foram apresentadas contrarrazões (Id
7129363 -
fls. 299/303
)
ao recurso ordinário requerendo a inadmissão e não provimento, para manter a decisão.

O STJ não conheceu do recurso ordinário da PRODEPA e deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Impetrante Antônio Morais da Silveira, para anular o acórdão recorrido e determinar que este Tribunal realize novo julgamento para se manifestar expressamente sobre a alegação de que a ausência da análise da matéria de defesa apresentada pelo impetrante junto ao TCE viola, ou não, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (Id 7129404 -
fls. 318/323)
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário ter-se declarado impedido para atuar nestes autos.

Remetidos os autos ao Ministério Público nesta Superior Instância, este informou (Id
7129469 - Pág. 11 -
fl. 349) que ofertou parecer às fls. 184/197 (
Id
7129213 - Pág. 1 a Id 7129295 - Pág. 4)
, devolvendo os autos para providências cabíveis.

É o relato do essencial.

VOTO

O cerne da questão versa sobre a alegação de que a ausência da análise da matéria de defesa apresentada pelo impetrante junto ao
Tribunal de Contas do Estado-
TCE/PA viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ao longo do Mandado de Segurança observa-se que a pretensão dos impetrantes
é a cassação da decisão da Autoridade Coatora, que opinou pelo arquivamento dos Embargos de Declaração naquela Corte de Contas, para que sejam enviados primeiramente ao Ministério Público, para sua manifestação e posteriormente ao Plenário, prosseguindo com ulteriores de direito.

Tal pretensão fundamenta-se na alegação de absoluta ausência da tutela jurisdicional, ante a suposta omissão do Relator do processo naquela Corte de Contas, acerca da efetiva prestação dos serviços contratados, o preço pago e, ainda, o estado de necessidade da empresa pública, alegando que restou consignado em referido voto que referidos assuntos já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento do recurso de reconsideração.

Na própria análise feita pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário, após análise ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, consignou-se que:

“Conforme as regras regimentais acima transcritas, no caso de inadmissão do recurso de embargos de declaração, no TCE-PA, não há necessidade de oportunizar-se a oitiva do Ministério Público, como quer fazer crer o recorrente.

E pelo fato de o procedimento dos embargos declaratórios estar bem delineado pelo regimento interno do Tribunal de Contas da União.

Assim,
não há ilegalidade no fato de o Presidente do TCER-PA ter indeferido, monocraticamente e sem oitiva do
parquet
, o recurso de embargos de declaração
, pois o fez amparado nas respectivas regras regimentais, como acima se observa.”

(Grifei)

Desta forma,
a pretensão dos impetrantes quanto
a cassação da decisão de arquivamento dos Embargos de Declaração pela Autoridade Coatora, no TCE-PA, restou devidamente rechaçada, contudo, faz-se mister o exame do mérito quanto às alegações do impetrante, concernentes na violação do contraditório e ampla defesa, consoante prossegue o Acórdão do STJ:

“Não obstante o acima exposto, o recurso ordinário deve ser provido, em parte em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

É que, conquanto o impetrante venha afirmando a falta de motivação da decisão que arquivou o seu recurso de embargos de declaração, bem como a violação dos princípio da ampla defesa e do devido processo legal, pelo fato de não haver manifestação do Tribunal de Contas Estadual sobre sua matéria de defesa, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará se baseou, tão somente, na ausência de ilegalidade no procedimento adotado para julgamento monocrático do recurso de embargos de declaração, não emitindo pronunciamento sobre a ausência de análise, pelo TCE-PA, da matéria de defesa do impetrante.

(...)”

Pois bem, da análise dos documentos trazidos na inicial, observa-se que restaram juntados além da procuração; e dos Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão nº 27.809-TCE/PA; o parecer da consultoria jurídica admitindo os embargos; o despacho do Conselheiro relator, Lauro Sabbá, decidindo pelo arquivamento; o novo parecer da consultoria jurídica e; o despacho atacado da autoridade coatora; bem como, cópias do processo administrativo junto ao Tribunal de Contas.

Denota-se dos autos que a Representação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados em razão do contrato firmado entre a PRODEPA e o Escritório de Advocacia Barra Brito, fora julgada por meio do Acórdão nº 25.145, que considerou ilegal a contratação direta do Escritório de Advocacia, não tendo restado configurada justificativa para a ausência de processo licitatório, pelo que se condenou o Impetrante Antonio Moraes da Silveira à devolução da despesa irregular aos cofres públicos.

Apresentado recurso de Reconsideração em que o Impetrante alegou

não haver dolo ou má-fé ou mesmo dano ao erário e, principalmente, que a decisão foi contraria a súmula 16 e assento jurisprudencial daquela Corte de Contas, verifica-se que, por ocasião de
seu julgamento (Id
7129182 - Pág. 14 a Id 7129183 - Pág. 2)
, a Corte de Contas não se manifestou em relação às alegações trazidas na defesa do Impetrante.

A seu turno,
da leitura do Acórdão nº 27.809
-TCE/PA
(Id
7129183 - Pág. 3/5) que julgou os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, não se vislumbra qualquer análise das teses trazidas na defesa. Contudo,
o
s segundos Embargos de Declaração (Id
7129155 - Pág. 11-fls. 47) foram
inadmitidos sob o fundamento de que a questão teria sido enfrentada
pelo Acórdão administrativo.

Com efeito, tendo sido juntadas à presente ação mandamental cópias suficientes do processo administrativo que corroboram a existência de cerceamento de direito de defesa do Impetrante, faz-se necessário o reconhecimento da lesão ao devido processo legal e, consequente, violação de direito líquido e certo do Impetrante, por ato praticado pela Autoridade Impetrada.

Desta forma, em novo julgamento, diante da anulação do Acórdão recorrido pelo STJ, para emissão de pronunciamento sobre a ausência de análise, pelo TCE-PA, da matéria de defesa administrativa do impetrante, impõe-se à concessão da segurança para que àquela Corte de Contas aprecie a questão trazida nas alegações em sede de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, diante do ato do
TCE/PA que violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, determinando àquele órgão que proceda ao julgamento dos Embargos Declaratórios para expressa manifestação sobre
a matéria de defesa apontada pelo Impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É
o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 18 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2022